Tribunal: TJSP
Processo: 1009356-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO O DESMEMBRAMENTO DE TERRENO ADQUIRIDO POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA RECURSAL DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO I, ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO N.o 623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000713700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009356-32.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUY
VERIDIANO PATU REBELLO PINHO, são apelados EDUARDO SENRA DO
VALLE e GUILHERME SENRA DO VALLE.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009356-32.2019.8.26.0003
LDN
APELANTE: RUY VERIDIANO PATU REBELLO PINHO.
APELADOS: EDUARDO SENRA DO VALLE E OUTROS.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ANDREA COPPOLA BRIAO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
VISANDO
O
DESMEMBRAMENTO
DE
TERRENO ADQUIRIDO POR CONTRATO DE
COMPRA E VENDA - MATÉRIA INSERIDA
NA
COMPETÊNCIA
RECURSAL
DA
PRIMEIRA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO I,
ITEM I.25, DA RESOLUÇÃO N.o 623/2013 -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
-
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA”.
V O T O No 32.695
Ação
de
obrigação
de
fazer
e
reconvenção foram simultaneamente decididas. A r. sentença de
fls. 692/696, cujo relatório adoto, julgou procedente em parte a
primeira, acolhendo integralmente a última.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009356-32.2019.8.26.0003
LDN
Inconformado, apela o autor com apoio
nas razões articuladas às fls. 718/726.
Recurso respondido e preparado.
Os autos foram encaminhados à mesa,
nos termos do art. 170, inciso I, do Regimento Interno.
É o relatório.
1) O art. 170, inciso I, do Regimento
Interno dispõe que o relator poderá remeter o feito à mesa,
independentemente de inclusão em pauta, quando a matéria não
for da competência do órgão julgador.
2) O tema recursal, salvo melhor juízo,
não está afeto à competência desta Câmara de Direito Privado.
O artigo 103 do Regimento Interno deste
Tribunal preconiza que a competência é firmada "pelos termos do
pedido inicial".
No caso, o núcleo da demanda está
relacionado à compra e venda de bem imóvel (terreno) e o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009356-32.2019.8.26.0003
LDN
respectivo desmembramento junto à Prefeitura Municipal.
Vale dizer, as partes entabularam dois
contratos diversos: um de empreitada e outro de compra e venda
de terreno (e não compromisso de compra e venda), com pacto
adjeto de desmembramento junto à Prefeitura local, não havendo,
na hipótese, nenhuma discussão referente à obra, tanto assim que
o autor promoveu ação autônoma visando apurar os vícios de
construção (processo 1017366-65.201.8.26.0003 - fls. 01/10 e fl.
04).
Forçoso, pois, é concluir que não cabe a
esta Câmara o exame do recurso uma vez que o artigo 5o, inciso I,
item I.25, da Resolução n° 623/2013, do Órgão Especial deste E.
Tribunal, atribui às Câmaras numeradas entre 1a a 10a da Seção de
Direito Privado a competência para o julgamento das “I.25 - Ações
relativas a compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham
por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto
das licitações e contratos administrativos;”.
Destaco, a propósito, os seguintes
precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste
Tribunal, verbis:

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009356-32.2019.8.26.0003
LDN
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
APELAÇÃO CIVEL
CONTRATO DE
VENDA
E
COMPRA
DE
IMÓVEL
SUPOSTAMENTE
GARANTIDO
POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

Declínio da competência pela Egrégia 1a
Câmara de Direito Privado, ao fundamento
de que a resolução do contrato de venda e
compra do imóvel dependera da resolução
da
avença
acessória
de
alienação
fiduciária.. Conflito suscitado pela Egrégia
32a Câmara de Direito Privado, sob o
fundamento de que a matéria principal da
lide toca a compra e venda de imóvel.
"Ação de rescisão de contrato de compra e
venda c.c. repetição de indébito" que visa
resolver o contrato de venda e compra
firmado entre o autor e a requerida, o qual
implicará apenas reflexamente o contrato
de alienação fiduciária em garantia. A
competência dos órgãos fracionários do
Tribunal se define em razão da matéria, em
atenção à causa de pedir e ao pedido
contido na inicial (RITJSP, artigo 103).
Causa de pedir e pedido respeitantes a
compra e venda de imóvel. Competência da
3a Câmara de Direito Privado, integrante da
Subseção de Direito Privado I, para a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009356-32.2019.8.26.0003
LDN
apreciação
da
matéria
(Resolução
No
623/2013, artigo 5o, inciso I, item I,25).
Conflito de competência procedente para
assentar a competência da 3a Câmara de
Direito Privado” (Conflito de competência n.o
0052058-53.2018.8.26.0000;
Rel.
Des.
Marcondes D'Angelo; j. 22/01/2019
grifo
nosso)
“CONFLITO DE COMPETÊCIA
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
COMPRA E
VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA DE
URGÊNCIA
Contrato de venda e compra
de terreno integrante de gleba maior.
Impossibilidade de imissão na posse do
bem por restrições ambientais. Pretensão
de rescisão do contrato de compra e venda.
Conflito instaurado entre as Egrégias 03a
Câmara de Direito Privado e a 01a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, haja vista
que, para a aquisição do terreno, o
agravante se tornou cessionário das cotas
sociais da vendedora junto à pessoa
jurídica em nome de quem está registrada a
gleba de terras. Ausência de discussão
empresarial em concreto. Pretensão do

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009356-32.2019.8.26.0003
LDN
agravante
voltada
verdadeiramente
à
rescisão do contrato de venda e compra de
imóvel, com efeitos reflexos sobre o
contrato coligado de cessão de cotas
sociais. Conflito julgado procedente para
decretar a competência da 03a Câmara de
Direito Privado ( suscitada )” (Conflito de
competência n.o 0040622-97.2018.8.26.0000;
Rel. Des. Marcondes D'Angelo; j. 16/10/2018
grifo nosso).
A isso acresça-se que a pretérita
distribuição de recurso de apelação ao desembargador Bonilha
Filho, já aposentado, e posteriormente ao Desembargador Carlos
Dias Motta, que declarou suspeição (fl. 807), não afasta a
competência da Primeira Subseção à míngua de decisão capaz de
atrair a incidência do artigo 105, caput, do Regimento Interno.
Observo, por fim, que ação desta
natureza já foi conhecida e julgada pela Primeira Subseção de
Direito Privado, o que afasta decididamente a competência desta
Câmara
para
conhecer
do
recurso
(Apelação
n.o
1037191-46.2016.8.26.0602; 3a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Carlos Alberto de Salles).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1009356-32.2019.8.26.0003
LDN
Ante o exposto, não conheço do recurso
e determino a sua redistribuição para uma das Câmaras já
declinadas da Subseção I de Direito Privado.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica